Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734113-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIDES JOSE DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ratificou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169/STJ (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o Tema 1169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que a sentença coletiva que embasa a execução proposta é líquida e individualizável, contendo todos os elementos necessários para o cálculo do valor devido; 2) aguarda o cumprimento da decisão judicial há tempo considerável, sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem, e o sobrestamento do feito a impede de ter acesso ao montante a que faz jus. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento regular e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, o acórdão exequendo encontra-se assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) Por sua vez, constou do voto do e. Relator, in verbis: “(...) Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. (...)” Ocorre que, embora o dispositivo tenha feito menção à necessidade de liquidação para quantificação do valor do crédito, entendo que essa referência genérica não leva à incidência do Tema 1.169/STJ, uma vez que o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. No mesmo sentido: “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. (...)” (Acórdão 1997948, 0705239-98.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) “(...) 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ. II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1988883, 0703695-75.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “(...) 7. O título executivo formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 estabeleceu as balizas no tocante ao direito vindicado, ao credor e ao devedor, sendo possível individuar o crédito e definir o valor devido, e, apesar de existir determinação de prévia liquidação, depreende-se que o termo foi utilizado de maneira genérica, sem especificação da forma de liquidação a ser utilizada, apenas para enfatizar que, naquele julgado não foi possível determinar, de modo definitivo e individualizado, o montante devido, por se tratar de sentença proferida em ação coletiva. 8. No caso concreto, a apresentação de meros cálculos aritméticos é suficiente para aferir o montante devido ao exequente, prescindível, portanto a existência de uma fase prévia de liquidação (por arbitramento ou procedimento comum), sendo desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. (...)” (Acórdão 1981173, 0702913-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator